Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-09.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709377-09.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANGELA SEBASTIANA DO VALE EMBARGADO: ALCEU DIAS PINHEIRO DESPACHO Intime-se o embargado, ALCEU DIAS PINHEIRO, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição nova juntada pela embargante (ID 71925265) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator